Tribunal: TJBA
Processo: 8018207-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018207-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: GILVANDA COSTA DE PINHO

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA POSTERIOR À INTERNAÇÃO E FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTENTAR A COBRANÇA ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em ação movida por consumidora idosa, viúva e aposentada, na qual se pleiteou tutela antecipada para impedir a cobrança e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de suposto débito relacionado à internação hospitalar de seu falecido esposo, beneficiário do plano de saúde.

2. O juízo de origem deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés se abstivessem de realizar a cobrança por meio de protesto ou inscrição em órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

4. Apurar se a operadora de plano de saúde pode ser responsabilizada pelos efeitos decorrentes da cobrança hospitalar impugnada, mesmo alegando ausência de conduta ilícita ou vínculo com o débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

6. A cobrança impugnada, no valor de R$ 25.320,00, representa significativa onerosidade frente à renda mensal da autora, que é aposentada e aufere apenas um salário mínimo, o que evidencia o risco de dano irreparável à sua saúde financeira, especialmente diante de eventual inclusão em cadastros de inadimplentes.

7. A ausência de comunicação prévia quanto à não cobertura do procedimento hospitalar impugnado, aliada à surpresa da cobrança ocorrida meses após a internação e o falecimento do paciente, reforça a verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de proteção contra práticas abusivas ou desleais.

8. A suspensão dos efeitos da cobrança, por meio de tutela de urgência, não configura prejuízo irreparável à operadora de saúde, que poderá exercer seu direito de cobrança ao final do processo, caso reste comprovada a legitimidade do débito.

9. A agravada se encontra em situação de especial vulnerabilidade, por ser idosa, viúva, de baixa renda e emocionalmente fragilizada pelo recente luto, o que impõe ao Judiciário um dever reforçado de proteção contra riscos desproporcionais à sua condição.

10. A tutela provisória deferida tem caráter provisório e visa apenas evitar dano irreversível durante o curso da demanda, preservando a efetividade da prestação jurisdicional sem antecipar juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia.

11. A decisão agravada respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao abuso de direito, equilibrando adequadamente os interesses em conflito.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8001458-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravada
GILVANDA COSTA DE PINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente